Tribunal: TJSP
Processo: 1003290-26.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão convertida em execução. Prescrição intercorrente reconhecida. Apelação da empresa exequente. Prazo de suspensão do processo em razão da ausência de bens penhoráveis iniciado sob a égide do CPC/73. Tempus regit actum. Prescrição da execução que ocorre no mesmo prazo do direito material. Súmula 150 do C. STF. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.